Tribunal: TJMT
Processo: 1004163-52.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1004163-52.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), G. V. NUNES LTDA - CNPJ: 31.914.256/0001-38 (AGRAVANTE), ELIETE TARGA GOMES - CNPJ: 06.195.173/0001-99 (AGRAVADO), RAFAELA DE OLIVEIRA FERRARI - CPF: 026.311.511-94 (ADVOGADO), CESAR LUIZ BRANICIO DA SILVA - CPF: 051.842.911-30 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –- DESPACHO SANEADOR – ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO TRIENAL QUANTO AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO INDENIZATÓRIA – DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RELAÇÃO DE CONSUMO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 27 DO CÓDIGO DE DEFESA SO CONSUMIDOR – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – DEMANDA AJUIZADA NO PRAZO LEGAL – IRREGULARIDADE DA REPRESENTAÇÃO DA PARTE AUTORA – ALEGAÇÃO DE QUE A DEMANDA FOI AJUIZADA CERCA DE 04 MESES APÓS A OUTORGA DA PROCURAÇÃO À ADVOGADA – SITUAÇÃO QUE NÃO INVALIDA A PROCURAÇÃO QUE PERMANECE VÁLIDA ATÉ QUE SEJA REVOGADA – INSURGÊNCIA QUANTO A PROVAS ADMITIDAS PELO JUÍZO REFERENTES A CONVERSA DE
WHATSAAP
ENTRE AS PARTES – EVENTUAL NULIDADE DECORRENTE

PASSÍVEL DE SER SUSCITADA EM PRELIMINAR DE APELAÇÃO OU CONTRARRAZÕES – MATÉRIA IMPERTINENTE EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – VALORAÇÃO DA PROVA QUE CABE AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO DESPROVIDO

Em se tratando de relação de consumo, o prazo para ajuizamento da ação visando indenização decorrente de eventual defeito na prestação do serviço é quinquenal, não tendo ocorrido a prescrição no caso.

O fato de a procuração ter sido outorgada à advogada cerca de 4 meses antes do ajuizamento da demanda não implica em vício de representação, sendo plenamente válida a procuração até que seja revogada, o que não é o caso dos Autos.

A questão referente a validade ou não da prova a ser admitida deve ser objeto de análise e valoração/decisão pelo Juízo de origem e eventual nulidade decorrente é passível de ser questionada em preliminar de apelação ou em contrarrazões, não sendo o Agravo de Instrumento a via adequada para tal finalidade.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1004163-52-2025

AGRAVANTE:
G V NUNES LTDA

AGRAVADA:
ELIETE TARGA GOMES

RELATÓRIO:

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto por
G. V. Nunes Ltda
, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco/MT que na Ação de Indenização por Dano Moral ajuizada pela Agravada,
ao proferir despacho saneador
,
reconheceu a validade dos
prints
de conversa de whatsapp ocorrido entre as partes, afastou a prescrição trienal sustentada pela Agravante, bem como reconheceu a validade da procuração apresentada pela Autora, concedendo às partes o prazo de 15 dias para apresentação de quesitos e para indicarem assistentes técnicos. Determinou, ainda seguinte
:

Apresentados os quesitos, comunique-se a nomeação ao perito, solicitando proposta de honorários no prazo de 05 (cinco) dias.

Com a proposta nos autos, vista às partes para se manifestarem no prazo comum de 05 (cinco) dias.

Não havendo impugnação, intime-se a parte requerente para depositar o valor dos honorários em 15 (quinze) dias. Depositados os honorários, intime-se o perito para iniciar os trabalhos, com prazo de 30 (trinta) dias para conclusão e entrega do laudo, que deverá observar o que estabelece o art. 473 do CPC/2015.

Com a juntada do laudo, dê-se vista às partes por 15 (quinze) dias – CPC/2015, art. 477, §1o.

Caso haja pedido de esclarecimento do perito por qualquer das partes, intime-se o expert para complementação por escrito em 15 (quinze) dias – CPC/2015, art. 477, §2o.

O perito deverá informar ao juízo data e local que designar para ter início a produção da prova técnica, com antecedência mínima de 30 dias, a fim de que a Secretaria cumpra o disposto no art. 474 do Digesto Processual Civil.

Nas razões recursais a Agravante sustenta em síntese, que o Juízo
a quo
equivocou-se ao proferir referida decisão, acrescentando que inexiste nos autos qualquer comprovante de tentativa de contato administrativo com a Ré objetivando resolver o suposto problema, bem como, qualquer documento hábil com o fito de realizar os reparos e manutenções das placas solares.

Verbera que a autora demorou mais de 4 (quatro) anos para manejar a presente demanda
, afirmando que pretende sejam analisadas

as preliminares arguidas na defesa.

Assinala que
os prints
de watzapp não possuem validade sem a ata notarial, assim, sendo o processo deve extinto por falta de provas.

Verbera
que no pertinente a procuração outorgada ao representante legal da Autora,

encontra-se desatualizada
, acrescentando que a assinatura da procuração é datada 22.12.2023, sendo que a ação foi ajuizada em 02/04/2024 ou seja, após quase 4 meses
.

Sustenta que no caso, já se efetivou a prescrição da pretensão da Autora
, acrescentando que a instalação do gerador se deu no mês de maio de 2020, havendo a comunicação da empresa requerida apenas em janeiro de 2022, sendo ajuizado o presente feito em abril de 2024 (decorrendo mais de dois anos da suposta negligência da empresa requerida na prestação de reparo),
já se efetivando a prescrição que, no caso, opera-se em 03 (três anos),

na forma do artigo 206 do CC
), estando demonstrado o perigo de dano diante da possibilidade de andamento do processo.

Sustenta a inexistência de dano material, bem como ausência de sua comprovação, não tendo havido desídia da demanda no caso em análise. Pugna pelo deferimento de liminar concedendo-se a justiça gratuita a Agravante, bem como sejam conhecidas as preliminares suscitadas pela Agravante sob pena de lhe ocasionar prejuízos irreversíveis.

Não há contrarrazões, conforme se verifica da certidão de decurso de prazo constante dos Autos.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Conforme visto, trata-se de Agravo de Instrumento em face da decisão proferida pelo Juízo da Comarca de Rio Branco/MT, que ao proferir despacho saneador na Ação de Indenização ajuizada pela Recorrida,
deixou de acolher preliminares suscitadas pela Agravante,

reconhecendo
a validade dos prints de conversa de whatsapp ocorrido entre as partes como prova
,

afastou a prescrição trienal sustentada pela Agravante
, bem
como reconheceu a validade da procuração apresentada pela Autora e inexistência de irregularidade de representação.

Inicialmente cumpre registrar que em sede de Agravo de Instrumento cumpre verificar apenas o acerto ou não da decisão agravada e não adentrar em questões de mérito que devem ser objeto de análise pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

É cediço, portanto, que
cumpre ao relator apenas a análise dos requisitos contidos no artigo

300 do CPC, ou seja,
deve ser apreciada a
presença da probabilidade do direito invocado
e
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo,
conforme regra ditada pelo art. 300, caput, do CPC/15.

Sabe-se que a tutela, cujo efeito se antecipa, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Portanto, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido na inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

No
pertinente a prescrição
sustentada, necessário registrar que a Autora ajuizou Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais na qual,
sustenta que n
o dia 19/10/2019, a parte autora realizou a contratação de instalação de sistema de geração de energia fotovoltaico
de 34KWP, da parte requerida, cujo sistema deveria produzir, em média, 5000 kWh de energia solar por mês, acrescentando que instalado nunca produziu a quantidade de energia que contratada.

Neste contexto, conforme ressai dos Autos,

tratando-se de
relação de consumo em que a parte Autora sustenta defeito na prestação do serviço, tem aplicação a regra prevista no artigo 27 do referido Código de Defesa do Consumidor que prevê o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos.

Diante desse quadro, considerando que
o equipamento foi instalado em 2020
, e
a demanda ajuizada em 2024,
pelo menos nesta

pela via estreita do Agravo de Instrumento
não há falar em efetivação da prescrição pelas razões sustentadas pela Agravante
.

Com relação ao fato de a procuração outorgada ao representante legal da autora ter ocorrido em 22/12/2023 e a ação ter sido ajuizada em 02/04/2024
, não torna inválida referida procuração, tendo em vista que esta tem validade até que seja revogada, situação que não se demonstra

ocorrente
in casu
.

Com efeito, o fato de a procuração ter sido outorgada à advogada da Agravada e cerca de 04 meses depois ter sido ajuizada a não implica em invalidade ou vício de representação
. Ademais, eventual vício de representação, quando ocorrente,

é sanável em prazo determinado pelo Juízo, porém, esta não é a hipótese dos Autos.

Com relação a alegação de invalidade de provas referentes a conversas de
whatsapp
necessário ressaltar que cabe ao Juízo avaliar e valorar as provas existentes nos Autos, ademais,

eventual nulidade decorrente de referida matéria é passível de alegação em preliminar de Apelação ou em contrarrazões, não sendo pertinente suscitar as questões referentes as provas produzidas nos Autos em sede de Agravo de Instrumento.

No mais, a análise da existência ou não de dano material sustentado pela Agravante, deve ser analisado em momento oportuno pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.

Diante dessas considerações,
nesta análise prefacial
, não se verifica a existência dos pressupostos necessários constantes do artigo 300 do CPC, para acolhimento da pretensão recursal, concernentes a probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável, razão pela qual,
nego provimento ao Agravo de Instrumento.

É o voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025